Tribunal: TJMT
Processo: 1041398-21.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041398-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADAO NUNES DE ARAUJO - CPF: 181.350.131-91 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0003-09 (RECORRIDO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCONTO EFETUADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONDENAÇÃO EM
DANO
MORAL
ESTABELECIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.

ARBITRAMENTO

DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Reparação por dano moral estabelecida na origem em razão dos descontos indevidos recaídos em folha de pagamento e dos quais a empresa ré não provou a efetiva contratação dos serviços.

2.

Quantum
indenizatório adequado ao quadro fático-probatório e dentro do critério da razoabilidade.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“[...]

a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica com a instituição ora requerida, como também inexigibilidade de débito e ilegalidade de desconto em conta do autor, devendo cessar os descontos no prazo de 10 (dez) dias após sua intimação, se ainda não o fez;

b)
CONDENAR
a Requerida à restituir ao Requerente o valor de R
$ 247,60 (duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), já calculados em dobro,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c)
CONDENAR
a Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

[...]”

A pretensão recursal é a majoração do valor estabelecido a título de dano moral para importe sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1041398-21.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ADAO NUNES DE ARAUJO

Polo Passivo

BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar o
quantum
indenizatório estabelecido na origem a título de dano moral. Eis trechos da sentença recorrida:

“[...] No caso em debate, ficou evidenciado através das provas do desconto nos meses de junho e julho com a nomenclatura ‘BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACA’,
cada um no valor de R$ 61,90
na conta do autor (id. 125811776), por outro lado a reclamada quedou-se inerte em contestar os fatos, apresentando defesa genérica, sendo aplicável, neste caso, o disposto no art. 341 e 373, II, do CPC.

Assim, não tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes que ensejou os débitos em conta do Reclamante
,
resta evidenciada a sua ilegalidade, devendo o débito discutido nos autos ser desconstituído e declarado inexigível
.

Outrossim, ante a ausência de comprovação da legalidade dos descontos, os valores indevidamente cobrados devem ser restituídos em dobro, referente
ao período citado (junho e julho), já que no mês de maio não há debito referente à empresa aqui demandada
, conforme estipulado no parágrafo único do art. 42 do CDC, perfazendo a importância de
R$ 247,60 (duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos).

Com relação ao pedido de indenização por dano moral, importante salientar que o prejuízo decorre de descontos relativos à empréstimos não contratados pelo consumidor, além da tentativa infrutífera para solucionar a questão administrativamente, fatos que, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

[...]

Na fixação do mont
ante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, portanto, atendendo a estas finalidades, mostra-se razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante adequada à reparação dos danos ocasionados no caso dos autos.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados e o faço para:

a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica com a instituição ora requerida, como também inexigibilidade de débito e ilegalidade de desconto em conta do autor, devendo cessar os descontos no prazo de 10 (dez) dias após sua intimação, se ainda não o fez;

b)
CONDENAR
a Requerida à restituir ao Requerente o valor de R
$ 247,60 (duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), já calculados em dobro,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c)
CONDENAR
a Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

[...]”

A conclusão dada pelo juízo
a quo
foi no sentido de que a empresa ré não fez prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbia, daí o defeito do serviço ante os descontos incidentes.

Relativo ao dano moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um plus a temperar o referido entendimento.

Isso porque os descontos recaíram em benefício, o que afeta a essencialidade da natureza da retribuição (natureza alimentícia).

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Relativo ao
quantum
indenizatório – o móvel recursal - afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

A sentença estabeleceu os elementos conducentes para condenação. Essas premissas autorizam reconhecer que o valor estabelecido na origem (R$ 3.000,00) é razoável para o caso concreto e o dano perpetrado (importe dos descontos), e não revela, sobremodo, ser ínfimo consoante decisões nesta instância recursal do mesmo naipe.

Nessa formatação:

RECURSO INOMINADO - EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – PENALIDADE POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DESARRAZOADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

2. Deve ser afastada a penalidade por litigância de má-fé processual, quando não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

3. O dano moral deve ser reduzido quando fixado em dissonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1002874-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.0999/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024